Tribunal: STF
Processo: AI 687885
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO
   STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
   SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III,
   C. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade
   do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
II - Para
   dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - O acórdão não julgou válida lei ou ato de governo
   local contestado em face da Constituição, incabível, portanto, o
   conhecimento do recurso pela alínea c do art. 102, III, da
   CF.
IV - Agravo regimental improvido.